Tribunal: TJES
Processo: 5005538-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005538-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005538-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
10ª
VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
(id 2821434), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada
nos autos da Ação Penal nº
00004
10-21.2022
.8.08.00
24
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06,
e ainda, do artigo 278 do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta ainda, a ausência de elementos capazes de demonstrar que o paciente estaria envolvido com as condutas que lhe foram imputadas, bem como, a nulidade da busca e apreensão deferida pela indigitada autoridade coatora, eis que baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

No id 2878837, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas por meio dos documentos acostados nos ids 3008004, 3008005, 3008268, 3008270, 3008281 e 3008282.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem (id 3089352).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005538-09.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

VOTO

Consta na inicial do presente
w
rit
(id 2821434), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada
nos autos da Ação Penal nº
00004
10-21.2022
.8.08.00
24
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06,
e ainda, do artigo 278 do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta, ainda, a ausência de elementos capazes de demonstrar que o paciente estaria envolvido com as condutas que lhe foram imputadas, bem como, a nulidade da busca e apreensão deferida pela indigitada autoridade coatora, eis que baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 07 de julho do corrente (id 2878837), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, cabe ressaltar que a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
é tida como medida excepcional, admitida tão somente quando houver grave risco de violência ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo.

Em outros termos: a liminar em sede de
habeas corpus
é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
ii i
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 278 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, vez que o paciente
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
estava supostamente associado com os corréus ANGELO GABRIEL PANCIERI, SAMUEL FROTA, MATHEUS DA SILVA COUTINHO e LUIZ SÉRGIO PATROCÍNIO FOLADOR NUNES para a prática do crime de tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Camburi, mais precisamente na região dos condomínios residenciais Atlântica Ville, Village de Camburi e Atlântica Parque, e que a traficância é desenvolvida com a utilização de arma de fogo e de adolescentes.

Outro fator a se destacar é que a prova amealhada indica que o paciente seria um dos líderes da mencionada associação criminosa, e que ao tomar conhecimento do deferimento de medida de busca e apreensão pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, retirou todo o material ilícito da sua residência, destruiu anotações referentes a traficância desenvolvida e determinou que sua genitora apagasse as mensagens do aparelho celular.

Por fim, cumpre ressaltar que o tráfico desenvolvido pelos acusados tenta impor medo na população local, tendo em vista a informação de que o réu MATHEUS DA SILVA COUTINHO já invadiu uma reunião de condomínio fazendo ameaças ao síndico, afirmando inclusive na ocasião, que seria dono da boca de drogas e que levaria o nome dele para os seus parceiros de tráfico.

Nessa senda, importante salientar que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, já que, ao que tudo indica, o paciente faz do crime seu meio de vida.

Outrossim, não se pode deixar de levar em consideração que o crime de tráfico de entorpecentes é um dos delitos que mais geram e envolvem violência e temor, não só no local onde é praticado, mas na sociedade como um todo.

Portanto,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Noutro giro, saliento que, quanto à alegação da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Por oportuno, cabe salientar que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Sobre
a alegação de que o paciente não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe
foram
imputada
s
, insta ressaltar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do mesmo na perpetração do
s
crime
s

imputados
, pois que em sede de
h
abeas
c
orpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a "alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas" (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)
. [...]".

Por fim, acerca da suposta
nulidade da busca e apreensão deferida pela indigitada autoridade coatora, eis que
teria se
basead
o
exclusivamente em denúncia anônima,
urge salientar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que realmente “
[...], a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; [...].
”, contudo, “
[...]; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. [...]. (STJ; AgRg-HC 733.184; Proc. 2022/0094586-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).
”.

Analisando os informes prestados pela indigitada autoridade (ids 3008004 e 3008005), observo que
as denúncias anônimas registradas apenas serviram para iniciar as investigações em desfavor do paciente e dos demais acusados, conforme registrado na portaria de instauração do inquérito policial e no relatório de inteligência, ambos acostados no id 2821459.

Por ser extremamente oportuno, transcrevo parte do mencionado informe:

"O inquérito policial registrado sob o nº 0000410-21.2022.8.08.0024 foi distribuído para esta Décima Vara Criminal de Vitória aos 17.01.2022, a fim de investigar os fatos constante no relatório da 12ª Companhia Independente, que apurou informações e denúncias registradas no período entre os meses de janeiro de 2020 a setembro de 2021 acerca do tráfico de entorpecentes realizado no bairro Jardim Camburi, em especial nos condomínios Atlântica Ville e Village de Camburi e no Atlântica Parque.

O acusado william Pereira da Silva foi identificado como chefe do tráfico de drogas da região, exercendo sua influência nos três locais acima mencionados e possuindo antecedentes criminais pela prática dos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes.

Consta, também, no relatório da Inteligência a identificação de outros cinco indivíduos que possuíam função específica no grupo criminoso.

Em razão dos fatos noticiados, a Autoridade Policial e o Ministério Público representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de prosseguir com as investigações.

Aos 31.01.2022, proferi decisão, deferindo o requerimento de busca e apreensão, formulado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, conforme decisão já encaminhada.

Às fls. 110 do Inquérito Policial consta relatório de cumprimento dos mandados de busca e apreensão, no qual é possível observar que houve vazamento de informação sigilosa acerca da expedição dos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo e da realização da operação policial. Em razão da constatação destes fatos houve a apreensão do aparelho celular da genitora do paciente, conforme cópia do relatório e do depoimento da genitora do acusado Willian, Sra. Ilsimara, que seguem.

Aos 04.02.2022, a Autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos investigados, considerando que a medida de busca e apreensão restou comprometida com o vazamento das informações sigilosas.

Aos 09.02.2022, decretei a prisão temporária dos investigados Willian e Angelo.

Aos 04.03.2022, consta nos autos relatório conclusivo do Inquérito Policial com pedido de prisão preventiva, conforme cópia que segue.

Aos 09.03.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia e, ao final, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, conforme cópia que segue.

Aos 10.05.2022, proferi decisão, recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva dos acusados, [...]".

Desse modo, tenho por incabível o reconhecimento da
nulidade da busca e apreensão deferida pela indigitada autoridade coatora
como almejado
pelo impetrante
.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

"[...] quanto à alegada nulidade da Busca e Apreensão por supostamente estar baseada exclusivamente em denúncia anônima, temos que, conforme descrito pelo i. magistrado nas informações que:

[...].

É sabido que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).

E foi exatamente isso que aconteceu nos presentes autos, conforme se depreende das notícias do i. magistrado: inicialmente a apuração de denúncias anônimas, Relatório de Inteligência policial, representação pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão pela Autoridade Policial e pelo Ministério Púbico e, apenas posteriormente ao cumprimento de todas essas diligências, a expedição de Mandado.

Assim, à toda evidência, inexiste a nulidade alegada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade seja na instauração do Inquérito Policial, seja na expedição e cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. [...]".

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 278 DO CÓDIGO PENAL –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA E APRESSÃO –
INCABÍVEL

–
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da forma de execução da sua traficância e da periculosidade social do paciente, o sério e concreto risco de reiteração delitiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “
[...], a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; [...].
”, contudo, “
[...]; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. [...]. (STJ; AgRg-HC 733.184; Proc. 2022/0094586-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).
”. 6. Restando demonstrado que as denúncias anônimas registradas apenas serviram para iniciar as investigações em desfavor do paciente, incabível o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão deferida pela indigitada autoridade coatora como almejado pelo impetrante. 7. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.